Tribunal: TJDFT
Processo: 0753895-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSãO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NãO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido, reviu a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, já concedida administrativamente à autora, pois o recorrente não teria considerado as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio saúde. Deste modo, condenou o Distrito Federal a pagar à recorrida o valor de R$ 10.139,04 pelas respectivas diferenças. O recorrente aduz que os referidos benefícios possuem caráter eventual e indenizatório, razão pela qual não devem integrar a indenização pela licença-prêmio não gozada.
2. Inicialmente, vale ressaltar que não se discute, nos presentes autos, o direito ou não de a parte autora receber a licença-prêmio em pecúnia, pois esta já foi concedida administrativamente. A controvérsia cinge-se na base de cálculo da indenização.
3. O abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
4. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao da presente lide, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018. Partes: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa.
5. Outro não é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: Acórdão n.1166608, 07399693420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Partes: Raissa Xavier Rocha Carneiro versus Distrito Federal.
6. Deste modo, verifico que os precedentes do TJDFT mencionados no recurso inominado, além de em sua maioria fazerem referência a verbas indenizatórias distintas (tal como o adicional de insalubridade, que possui evidente caráter transitório), foram superados pela mais recente jurisprudência do STJ, razão pela qual merece a sentença ser mantida em seus exatos termos.
7. Recurso CONHECIDO e Não PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.